Tribunal: TJMT
Processo: 1013387-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013387-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), RENATO VOLTOLINI - CPF: 014.477.081-48 (AGRAVANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (AGRAVADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - CNPJ: 01.643.840/0002-16 (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE

INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013387-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO VOLTOLINI.

AGRAVADO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por

RENATO VOLTOLINI,
em face de decisão que
NEGOU EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, de mesma numeração que o presente Agravo Interno.

O Agravante reprisa as razões do Agravo de Instrumento,
ipsi literis
, sustentando
“A alegação do agravante soa verossímil, diante da inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do débito deverá, se for o caso, ser produzida pelas empresas requeridas. Essa conclusão se reforça levando em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos...”.

Requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023